Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória possui natureza autônoma e finalidade específica: a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva. Já a ação de superendividamento tem escopo mais amplo, voltado à reorganização financeira do devedor por meio da repactuação global de suas dívidas. 1.1. A suspensão da ação monitória por prejudicialidade externa somente seria justificável se houvesse decisão judicial homologatória de plano de pagamento que previsse expressamente tal medida, o que não se verifica no caso analisado.
2. A alegação de ofensa ao mínimo existencial não foi comprovada de forma concreta. A cobrança da dívida inadimplida configura exercício regular de direito, não havendo abuso, por si só, por parte da instituição financeira.
3. Recurso conhecido e não provido.